Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. EXCESSO NA AÇÃO POLICIAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aponta que a condenação não condiz com a gravidade da situação, visto que foi agredido por um agente de segurança pública do Distrito Federal. Assinala que a agressão física covarde ocorreu em via pública, sendo filmado e noticiado em vários veículos de comunicação, causando grande repercussão. Aponta que a humilhação ocasionada acarretou significativo dano à sua dignidade. Ainda, sustenta outros agravantes na ocasião, como a falta de informações sobre quais multas seriam aplicadas e sobre o local onde seria removida a sua motocicleta (exigindo tempo para localizá-la), além da negativa da Polícia Civil em registrar o boletim de ocorrência presencialmente, impossibilitando a realização do exame de corpo de delito. Assim, pugna pela majoração do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade do valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Consta nos autos que o autor estava com a sua motocicleta quando foi abordado por policiais militares que constaram irregularidades (licenciamento atrasado, ausência de retrovisores, utilização de chinelo e manuseio do aparelho celular durante a condução, bem como a utilização de capacete inadequado), de modo que seria necessária a remoção do veículo. Alega o autor que retirou a chave da motocicleta e informou que aguardaria pelo guincho, ocasião em que questionou quais multas seriam aplicadas e o local para onde o veículo seria levado. Contudo, ressaltou que naquele momento um dos policiais desferiu um forte tapa no seu rosto. Após, deixaram o local, com um dos policiais dirigindo a motocicleta do autor.
5. Inicialmente, razão assiste à sentença quando a ausência de supostos danos pela alegada impossibilidade de registro da ocorrência. Na hipótese, o que consta nos autos é que o autor conseguiu efetuar o regular boletim de ocorrência, pelo meio virtual, inclusive recebendo e-mail com o encaminhamento ao IML para realização de exame de corpo de delito, conforme ID 78621238. Ainda, a ausência de utilização do guincho para a remoção da motocicleta (o que seria o procedimento adequado) e a falta de informações acerca do local da remoção, ainda que configurem aborrecimento, não são suficientes, por si só, para ocasionar lesões a direitos da personalidade.
6. Por outro lado, inconteste que o autor foi vítima de agressão pelo agente de segurança pública, em conduta desarrazoada e abusiva, que foi filmada por pessoas que estavam no local e amplamente divulgada nos meios de comunicação, causando evidente violação à sua dignidade.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese dos autos ocorreu dano expressivo à honra e imagem do autor, de modo que a condenação deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______

Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.